Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SERP-JUD. ÔNUS DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de consulta ao sistema SERP-JUD para localização de bens dos executados, sob o fundamento de que as informações registrais podem ser obtidas diretamente pela parte interessada mediante pagamento de emolumentos.
2. A agravante sustenta ter esgotado diligências patrimoniais em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, e defende que o uso do SERP-JUD é indispensável para assegurar a efetividade da execução.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível determinar a utilização do sistema SERP-JUD pelo Poder Judiciário para localização de bens do executado, quando inexistente demonstração de impossibilidade de acesso direto às informações registrais pela parte exequente.

III. Razões de decidir
4. A execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, o que não transfere ao Judiciário o dever de substituir a parte na adoção de diligências disponíveis por via administrativa.
5. O sistema SERP-JUD possui caráter informativo e não se confunde com ferramentas de constrição patrimonial direta. As informações registrais pretendidas podem ser obtidas pelo próprio interessado, mediante requerimento e pagamento dos emolumentos devidos.
6. O insucesso em pesquisas patrimoniais realizadas em outros sistemas não autoriza, por si só, a intervenção judicial para consulta ao SERP-JUD. É necessária demonstração concreta de impedimento técnico ou jurídico, o que não ocorreu.
7. A inexistência de gratuidade de justiça reforça a ausência de fundamento para transferir ao Poder Judiciário o ônus da diligência.
8. A jurisprudência deste Tribunal admite a utilização judicial do SERP-JUD apenas em situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de acesso direto pela parte.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema SERP-JUD pelo Poder Judiciário para pesquisa de bens do devedor somente se justifica em situações excepcionais, nas quais demonstrada a impossibilidade de o credor realizar a diligência por meios próprios. 2. A inexistência de gratuidade de justiça e a possibilidade de acesso administrativo às informações registrais afastam a necessidade de intervenção judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 139, IV, 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2089198, AGI 0748487-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.02.2026, DJe 23.02.2026; TJDFT, Acórdão 2074658, AGI 0739956-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.12.2025, DJe 26.01.2026.